Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DO AJUSTE DE VONTADES ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DEDUZIDA NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Conforme dicção dos artigos 481 e 482 do Código Civil, para que a compra e venda se concretize, seus elementos devem estar bem delineados, quais sejam, as partes (comprador e vendedor), encontrando-se implícita a vontade livre e sem vício, o bem e o preço.

2. Sem que se possa constatar a existência de verdadeiro ajuste de vontade necessário à formação do negócio, porquanto demonstrada a ocorrência de crime perpetrado por terceiro, não há como manter hígido o contrato de compra e venda, pelo qual o vendedor sequer recebeu o pagamento do preço e tampouco entregou o DUT original e o veículo ao pretenso comprador.

3. Nada obstante seja admissível a apresentação de reconvenção na mesma peça processual da contestação, por se tratar de demanda autônoma, devem ser observados os requisitos para a propositura de ação, tais como a atribuição de valor à causa e requerimento de intimação específica da parte autora para oferecimento de defesa.

4. Considerando que o apelante, ao oferecer contestação, formulou pedido de reparação por perdas e danos, sem indicar que se tratava de pretensão reconvencional e sem a observância dos requisitos necessários à propositura da demanda, não há como ser admitido o exame da matéria.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.